Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA PARTE. DEVER DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO QUE CONSTA NO PROCESSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTIPLICIDADE DE TÍTULOS. ACORDO FIRMADO. RENÚNCIA EXPRESSA À NOVAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PLANILHA INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE.
1. É dever das partes manter o seu endereço atualizado, de modo que deve ser considerada válida a intimação realizada em endereço previamente cadastrado pela parte, segundo art. 77, incisos V e VII, do CPC.
2. Se, em sede de execução de título extrajudicial que abrange vários títulos, as partes celebram acordo constando expressamente que a avença não importa novação, eventual descumprimento demanda a individualização dos débitos sob pena de não atendimento ao art. 798, I, alínea “b”, do CPC.
3. Caso não seja possível desde logo individualizar o valor pago para cada título, o credor deve observar as regras dos arts. 352 a 355 do CC na elaboração dos demonstrativos individualizados.
4. Recurso não provido.